Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO.
1. Transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 do CP entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e do art. 110, caput, e § 1o, todos do Código Penal.
2. Diante das fundadas suspeitas do desempenho do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu, reputam-se legítimas as buscas pessoais e domiciliar efetuadas.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando coerentes e harmônicos com as demais provas constates dos autos.
4. Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o réu mantinha em depósito substância entorpecente para a difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.
5. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, possível a exasperação da pena-base.
6. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e considerando que o réu é reincidente e obteve a valoração da circunstância especial do artigo 42 da LAD em seu desfavor, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Apelo de Werik Caitano provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retorativa; e de João de Deus desprovido.